Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001992-04.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RAPHAEL DA SILVA SOUZA - CPF: 348.003.518-39 (EMBARGANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), LUCAS TIMOTEO OLIVEIRA - CPF: 111.051.256-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO COMUM - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGADA OMISSÃO - PERIODICIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 539 do STJ estatui que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1001992-04.2022.8.11.0041

Embargante
:
Raphael da Silva Souza

Embargado
:
Banco Bradesco S.A.

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Raphael da Silva Souza
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do banco, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO COMUM - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - EXPRESSAMENTE PACTUADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

A Súmula 539 do STJ estatui que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada”.

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ).

Embargos
(Id. 145359672): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso com relação ao pedido de limitação temporal da capitalização de juros, realizado em contrarrazões recursais.

Sem contrarrazões
(Certidão – Id. 147868656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1001992-04.2022.8.11.0041

Embargante
:
Raphael da Silva Souza

Embargado
:
Banco Bradesco S.A.

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Raphael da Silva Souza
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao apelo do banco, ora embargado, com relação ao pedido de limitação temporal da capitalização de juros.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e aplicou o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 539.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas:

- Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

- Súmula no 541: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso em exame, extrai-se do Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito a previsão expressa de cobrança de capitalização de juros no crédito rotativo (item 7 - Id. 140736238 pág. 3), nos seguintes termos:

“(...) 7. Crédito Rotativo

QUANDO FOR EXTREMAMENTE NECESSÁRIO e, observadas as demais condições estabelecidas neste Capítulo, o Associado Titular poderá efetuar o pagamento das Despesas por meio do crédito rotativo, exceto os valores decorrentes do Parcelado Fácil e Parcelamento do total da Fatura. O crédito rotativo consiste no pagamento de um valor entre o pagamento mínimo e o pagamento do valor total da Fatura, sendo o saldo remanescente cobrado no próximo vencimento acrescido (i) dos juros remuneratórios capitalizados mensalmente, desde a data do vencimento inicial até a data do efetivo pagamento, à taxa máxima prevista para o próximo período informada na Fatura e do (ii) IOF. (...)”.

Ademais, verifica-se que os juros contratados foram previstos nas faturas enviadas mensalmente ao requerido, de que consta a taxa de juros efetiva mensal e anual de 9,90% ao mês e 210,43% ao ano, para crédito rotativo, cuja situação é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Id. 140736239 e seguintes).

É de se perceber que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, situação que permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada e, assim, a capitalização mensal de juros, conforme o teor da Súmula no 541 do STJ e o entendimento jurisprudencial. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022